Tribunal: TJSP
Processo: 1004398-03.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição ou obscuridade, inexistência - Erro material – Ocorrência – Correção do § 2o de fls. 217 para constar que a majoração dos honorários advocatícios ocorreu no percentual de 15% (quinze por cento), em observância ao disposto no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC – Embargos acolhidos tão somente para correção do erro material.